Tribunal: TJPA
Processo: 0802522-09.2024.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802522-09.2024.8.14.0115

RECORRENTE: JOSE ILTON DA SILVA CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) a impronúncia por ausência de indícios de autoria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encontra-se motivada, ainda que de forma concisa, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, apontando elementos indiciários da materialidade e autoria, o que afasta a preliminar de nulidade.

4. Nos termos do art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Contido, embora o
standard
probatório seja menos rigoroso do que o exigido para a condenação, não se admite pronúncia fundada exclusivamente em declarações extrajudiciais não confirmadas sob o crivo do contraditório

5. No caso, a apesar de a materialidade delitiva estar comprovada, os indícios de autoria ou participação do recorrente são frágeis e inconclusivos. As imagens de vídeo demonstram sua presença no local, mas não registram conduta ativa. Os depoimentos colhidos não indicam adesão subjetiva ao crime e não foram corroborados judicialmente. A omissão do recorrente após o fato não é suficiente para configurar participação, à míngua de prova de dever jurídico de agir e de adesão voluntária ao resultado, nos termos do art. 13, §2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 13, §2º, e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2157417/RS Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Ilton da Silva Cruz, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 26086623), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, sustentou a ausência de indícios suficientes de participação no crime e requereu a impronúncia do recorrente, destacando que as declarações dos corréus e as demais provas dos autos não revelam adesão subjetiva ao fato delituoso (ID 26086634).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 26086643).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26086644).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo improvimento do recurso (ID 27070829).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

Preliminarmente, a defesa argumenta que a decisão de pronúncia não enfrentou os fundamentos deduzidos na resposta à acusação, especialmente no que tange à impossibilidade de embasamento da imputação em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, o que violaria o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

Sem razão,
data venia
.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para justificar a submissão do recorrente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, indicando, ainda que de forma concisa, os elementos que entende reveladores da materialidade delitiva e de indícios de autoria. Eventual juízo de acerto ou desacerto na valoração desses elementos insere-se no mérito e será enfrentado a seguir.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a defesa sustenta que não há indícios suficientes de autoria, uma vez que a imputação ao recorrente se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, sem corroboração em juízo. Sustenta, ainda, que o comportamento descrito nos autos não revela adesão subjetiva ao propósito homicida dos corréus, razão pela qual requer sua impronúncia.

Como é cediço, a pronúncia não exige prova definitiva de autoria ou participação, bastando a presença de
indícios suficientes
que permitam a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

No entanto, tais indícios
devem estar judicializados
(art. 155 do CPP), de modo que elementos meramente colhidos na fase inquisitorial,
sem corroboração em juízo
, não podem fundamentar, isoladamente, a decisão de pronúncia. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em que se buscava reformar acórdão que despronunciou o réu por ausência de provas judicializadas, considerando que os indícios de autoria estavam exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental é passível de conhecimento; e (ii) determinar se a pronúncia do réu pode ser mantida com base exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, à luz do art . 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIRO agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido. A decisão de despronúncia do réu foi acertada, pois se baseou na falta de provas judicializadas que corroborassem os indícios de autoria, conforme exige o art. 155 do CPP.O testemunho indireto, por ouvir dizer, e os elementos colhidos na fase policial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.A aplicação da Súmula 83/STJ se impõe, dado que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg no REsp 2157417/RS Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025
)

Pois bem, no caso sob exame, embora a materialidade delitiva seja incontroversa, a análise dos autos revela frágil substrato indiciário quanto à autoria ou mesmo participação de José Ilton da Silva Cruz no delito apurado, não alcançando, a meu ver, o
standard
probatório exigido para a submissão do réu ao Conselho de Sentença.

Vejamos.

A imputação repousa sobre três fundamentos principais: (i) a presença do recorrente no local dos fatos no momento do homicídio, conforme registrado por câmeras de segurança; (ii) a alegação de que seu aparelho celular teria sido utilizado para atrair a vítima, com base em declarações prestadas na fase inquisitorial; e (iii) a omissão posterior ao crime, consistente no fato de que José Ilton não teria acionado as autoridades nem adotado qualquer providência após presenciar o delito, retornando à sua rotina laboral no dia seguinte.

O primeiro ponto ainda que relevante não constitui, por si só, indício suficiente de participação dolosa no crime. Ora, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo descreveu qualquer conduta ativa atribuída ao recorrente. Os policiais militares Alexon Pires de Jesus e José Francisco Silva dos Santos detalham a dinâmica do fato com base nas imagens das câmeras de segurança, mas limitam-se a afirmar que José “presenciou” os golpes, sem nada fazer.

O próprio relatório de análise técnica das imagens (ID 26086611), elaborado pela Polícia Civil, aponta expressamente que “o terceiro elemento, segundo nos indica as imagens, não participou de forma ativa das agressões, mas posteriormente pode ter ajudado a conduzir o resultado”. Trata-se de formulação vaga e insatisfatória, assentada em hipóteses e sem a precisão necessária para subsidiar uma pronúncia.

No segundo ponto, relativo à suposta utilização do celular do réu para atrair a vítima ao local, embora os elementos colhidos na fase inquisitorial apresentem certa divergência a respeito de quem teria efetivamente enviado o conteúdo que atraiu a vítima ao local dos fatos, se o próprio José Ilton, como sustenta Gabriel Erik (ID 26086447, p. 56-57), ou se o referido corréu, valendo-se do aparelho e da senha de José, como afirma o próprio José Ilton (ID 26086447, p. 41-42), o fato é que tal circunstância não foi objeto de confirmação judicial, tampouco há comprovação da existência concreta da suposta mensagem.

Para além da ausência de corroboração judicial, importa destacar que, em qualquer das versões apresentadas pelos corréus, não há qualquer indicativo de adesão subjetiva de José Ilton à prática do delito. Pelo contrário, tanto Marlisson quanto Erik afirmam expressamente que José não tinha conhecimento prévio do que viria a ocorrer e não participou ativamente da agressão (ID 26086447, p. 27-28 e p. 56-57), o que inviabiliza, por ausência de elemento volitivo, o enquadramento como partícipe.

Quanto à omissão, é certo que o recorrente não acionou a polícia, mesmo após presenciar o crime. No entanto, para que essa abstenção possa ser considerada penalmente relevante, seria necessário comprovar, nos termos do art. 13, §2º, do Código Penal: (i) que ele detinha o dever jurídico de agir para impedir o resultado; (ii) que possuía meios efetivos para tanto; e (iii) que sua inação decorreu de adesão voluntária ao plano criminoso. Nenhuma dessas condições restou comprovada nos autos.

Assim, embora o comportamento do recorrente seja digno de reprovação moral, e talvez mereça apuração mais aprofundada, não há indícios suficientes de participação consciente e voluntária, ao menos não na extensão exigida pelo art. 413, do CPP, para sua submissão ao julgamento popular.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito para despronunciar José Ilton da Silva Cruz, nos termos desta fundamentação
.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade, não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 22/07/2025